Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGOS 12 e 186).DANOMORALNÃOCONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir da ação ajuizada pela parte consumidora (ora recorrente) retrata cobranças indevidas efetuadas pela requerida, após rescisão do contrato de prestação de serviços de telefonia. Postulou a declaração da inexistência da dívida e a condenação da empresa à compensação dos danos morais.
II. Recurso interposto pelo requerente contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (declaração de inexigibilidade do débito e obrigação de abstenção de cobranças relativas a esse débito). Interesse recursal do requerente centrado na reparação dos danos morais, por violação dos atributos da personalidade em razão da cobrança indevida.
III. O dano extrapatrimonial decorre da relevante afetação jurídica aos direitos inerentes à personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
IV. Nesse passo, a despeito da patente falha na prestação do serviço (cobrança indevida), a situação vivenciada pela parte requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor decorrente do aparente inadimplemento contratual (então atribuível à parte contratada).
V. A cobrança indevida em foco não se mostra apta a subsidiar a reparação dos danos morais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora, notadamente a falta de demonstração de excesso na cobrança (preservada a esfera da integridade moral da personalidade), de molde que a declaração de inexistência de débito e a condenação da requerida a se abster de novas cobranças se revela suficiente e adequada às circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 373, I).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).